Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708722-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JULIA GOMES DOS REIS MARINHO D E C I S Ã O O juízo de origem comunica a prolação de sentença nos autos principais, da qual se infere que o próprio autor/agravante requereu a desistência do feito (ID 25003784). Notoriamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual que acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Brasília, 20 de abril de 2021 19:39:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator